Tribunal: TJSP
Processo: 1013109-47.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Comissão de corretagem. Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões. Meio inadequado. Litigância de má-fé não caracterizada. Comissão de corretagem. É válida a cláusula que transfere para o adquirente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição. Ciência prévia dos compradores a respeito da

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Comissão de corretagem. Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões. Meio inadequado. Litigância de má-fé não caracterizada. Comissão de corretagem. É válida a cláusula que transfere para o adquirente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição. Ciência prévia dos compradores a respeito da cobrança da comissão de corretagem. Restituição indevida. REsp no. 1.551.968/SP e 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária.
Recurso desprovido.